Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703120-52.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, IRAI GOMES ABADIA, CENO JUSTEN SPIES, MARIA NOELI SPIES, MAYCO EVANDRO SPIES, DEBORAH GONCALVES SPIES, WILLIAM FRANCA DA SILVA, PAULO ROBERTO DE LIMA ARAUJO, VANAURA FERNANDES DE LIMA, MATHEUS FERNANDES DE LIMA, ASSOCIACAO RURAL ORGANICO ALTERNATIVA, WELTON AMANCIO DA LUZ, ITALA SILVA TEIXEIRA BARBOSA, ELIEL AGUIAR DE OLIVEIRA, ROBERTA RAMOS ROCHA DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS FONTE REPRESENTANTE LEGAL: GERALDO ANTONIO RAMOS, MARIA CONCEBIDA FONTES DE LIMA APELADO: IRAI GOMES ABADIA, TIAGO GOMES VASCONCELOS, CENO JUSTEN SPIES, MARIA NOELI SPIES, MAYCO EVANDRO SPIES, DEBORAH GONCALVES SPIES, WILLIAM FRANCA DA SILVA, PAULO ROBERTO DE LIMA ARAUJO, VANAURA FERNANDES DE LIMA, MATHEUS FERNANDES DE LIMA, ASSOCIACAO RURAL ORGANICO ALTERNATIVA, WELTON AMANCIO DA LUZ, ITALA SILVA TEIXEIRA BARBOSA, ELIEL AGUIAR DE OLIVEIRA, ROBERTA RAMOS ROCHA DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS FONTE, DISTRITO FEDERAL, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: GERALDO ANTONIO RAMOS, MARIA CONCEBIDA FONTES DE LIMA D E C I S Ã O Os Apelantes Iraí Gomes Abadia (ID 76081866) e Ceno Justen Spies e outros (ID 76081863) requereram o deferimento do benefício da gratuidade de justiça na origem e não tiveram seus pedidos apreciados de forma expressa pelo julgador, circunstância que acarreta o deferimento tácito da benesse a eles. Nesse sentido, confira-se julgado desta Relatoria: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. JUSTA EXPECTATIVA DO REQUERENTE. DEFERIMENTO TÁCITO. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. FOTOS PUBLICADAS EM REDES SOCIAIS. FIM DO RELACIONAMENTO. REMOÇÃO DO CONTEÚDO. INVIABILIDADE. OFENSA À HONRA OU À IMAGEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese em que o benefício da gratuidade de justiça pleiteado não foi analisado pelo d. Juízo a quo, a jurisprudência tem reconhecido o deferimento tácito, diante da justa expectativa do requerente de estar litigando amparado pela benesse. 2. Na hipótese de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade. [...].” (Acórdão 1988822, 0704705-60.2021.8.07.0012, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) (grifou-se) Logo, reconheço o direito desses Apelantes de litigar sob o pálio da justiça gratuita, o qual deve retroagir à data do requerimento formulado. Já o Recorrente Arnaldo Martins Fonte deixou de recolher o preparo recursal em razão de pleitear o deferimento do benefício da gratuidade de justiça no bojo da Apelação (ID 76082151). Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Conforme assentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a presunção de hipossuficiência em favor da pessoa natural é relativa, de modo que é ônus da parte requerente instruir a documentação indicativa da insuficiência de recursos. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação anulatória de negócio jurídico, cumulada com indenização por perdas e danos. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção do estado de necessidade tem natureza relativa. Assim sendo, o magistrado está autorizado a indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar elementos que comprovem a hipossuficiência da parte requerente. Precedentes. 4. Agravo não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.772.836/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) (grifou-se) No caso, o referido Recorrente não acostou qualquer documentação hábil a atestar a alegada hipossuficiência, o que inviabiliza a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada e, em decorrência, ao Apelante Arnaldo Martins Fonte para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator